Tribunal: TJMT
Processo: 1003881-32.2021.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003881-32.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON BATISTA PARREIRA - CPF: 062.178.331-58 (APELANTE), JOICE GABRIELE MENDES DA SILVA - CPF: 059.208.781-69 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A aplicação da tabela inserta à Lei 6.194/74 é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009.

II - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento de diferença da indenização do seguro DPVAT, descabida a alegação de sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEFERSON BATISTA PARREIRA
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos Autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1003881-32.2021, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, e assim,
condenou a seguradora
ao pagamento da importância de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos) a título de indenização, devidamente atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das custas e despesas processuais, arbitrando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, ficando cada parte responsável pelo pagamento relativa ao advogado da parte adversa.

O apelante alega que a apuração da condenação está em desacordo com a tabela de danos pessoais, anexa à Lei de n. 6.194/74.

Aduz que o valor indenizável deve levar em consideração o grau da invalidez atestado na perícia, bem como o percentual previsto na mencionada tabela para o membro lesionado.

Afirma que, embora não tenha obtido total procedência na sua pretensão inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 125529182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o apelante alega que houve equívoco na decisão, por entender que ao apurar o valor da condenação, o magistrado singular deixou de aplicar o percentual da lesão aferido na perícia médica judicial, conforme o previsto na tabela inserta à Lei 6.194/74 para o membro lesionado.

Por ocasião da perícia médica judicial, o
expert
concluiu que, o periciado está acometido de invalidez permanente do pé direito, correspondente à 25% do limite máximo previsto para cobertura securitária (R$ 13.500,00).

Ou seja, 50% de invalidez apurada em perícia, multiplicada por 50% de percentual de perda previsto na tabela da Susep, o que equivale à 25%. (id. 125529171)

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua graduação e o nexo causal, deve o valor da indenização, ser aferido com base no que dispõe a referida tabela.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013). (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Com a aplicação da tabela deve verificar-se o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Discriminação

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés.

50

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez permanente do pé direito 50%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 50%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 50% x 50% = R$ 3.375,00.

Com efeito, como o beneficiário já percebeu pela seara administrativa o quantum de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), chego à conclusão de que o saldo remanescente a que faz jus o apelante é de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Continuando, o apelante segue alegando que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da seguradora, por entender que, embora não tenha obtido total procedência na pretensão inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Mais uma vez, com razão o apelante.

Isso porque, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 2.700,00) do
quantum
pleiteado (R$ 12.825,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima e nem em sucumbência recíproca, uma vez que a causa de pedir do autor, que envolve o pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório dpvat recebida pela via administrativa, foi integralmente atendida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)
(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformada a sentença, elevar o valor da indenização securitária para R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais, bem como, redistribuir o ônus sucumbencial ficando de integral responsabilidade da parte requerida ora apelada
.

Ainda, dada a condenação da seguradora em valor irrisório, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022